Tribunal: STF
Processo: ARE 1256579
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. SUPRESSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PERÍODO DEFESO. ARTIGO 73, INCISO V, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS, MANTENDO-SE A APLICAÇÃO DA MULTA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 181. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS – TEMA 197. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.